Tribunal: TJSP
Processo: 2033178-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração - despesas condominiais – ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença- recurso de agravo de instrumento interposto pelo arrematante da coisa marcado por resultado de improvimento- responsabilidade pelo desembolso das cotas condominiais anteriores à aquisição- tese não enfrentada na origem- nulidade- decote do tópico- caracterização da hipótese objeto do artigo

Ementa:
Embargos de declaração - despesas condominiais – ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença- recurso de agravo de instrumento interposto pelo arrematante da coisa marcado por resultado de improvimento- responsabilidade pelo desembolso das cotas condominiais anteriores à aquisição- tese não enfrentada na origem- nulidade- decote do tópico- caracterização da hipótese objeto do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil - declaratórios acolhidos.